Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CITRA PETITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA AUTORA. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO QUE CONCEDIA AO RÉU DIREITO DE POSSE DO BEM. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMODATO E, A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO/CIÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM, SUA INÉRCIA CARACTERIZA ESBULHO E ENSEJA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se consta dos autos o devido recolhimento do preparo, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por deserção suscitada em contrarrazões.
2. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, somente nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, é que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, requisitos estes, porém, não verificados na espécie.
3. Se a oitiva de testemunha que, por manter relação de amizade com o réu, não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há de se falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Ademais, a referida prova oral não possui a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Para que haja o caráter dúplice das ações possessórias é necessário também que a natureza possessória seja dúplice, ou seja, somente é possível em uma ação possessória, quando em contestação o réu também formula pedido de caráter possessório. Na hipótese vertente, o pedido referente à “regularização do negócio jurídico” perfaz pleito reivindicatório de propriedade, com natureza jurídica de ação petitória sob o procedimento comum, motivo pelo qual o pedido formulado pelo réu deveria ser feito obrigatoriamente por meio de reconvenção. Assim, a ausência de pedido reconvencional impede o exame do pleito, razão pela qual não há de se falar em nulidade da sentença por julgamento citra petita.
5. O recorrente suscita, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir da autora, por inadequação da via eleita. No ponto, assevera que: (i) “o automóvel Honda/HR-V EXL, Placa OVS-7680 foi adquirido na constância do casamento das partes e, quando da dissolução deste, não integrou a partilha”; (ii) “tendo em vista o veículo em questão se tratar de bem comum das partes, uma vez que ainda não foi partilhado, não há se falar em ocorrência de esbulho”; e (iii) “assim, ao invés de ter ajuizado a presente ação de reintegração de posse c/com indenização por perdas e danos, a Recorrida deveria ter ingressado com ação de sobrepartilha de bens”. É cediço que o interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. No caso vertente, à luz das afirmações trazidas na petição inicial, a demanda constitui meio necessário para que a autora alcance seu objetivo, qual seja, a reintegração na posse do bem. A discussão acerca de eventual sobrepartilha do bem é estranha aos interditos possessórios, pois neles a discussão deve estar limitada ao preenchimento ou não dos requisitos necessários à obtenção da proteção possessória. Preliminar rejeitada.
6. Após análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que: (i) a nota fiscal de ID 26968251 comprova a compra do veículo em nome da autora e o CRLV também está em nome dela; (ii) incontroverso que todos os documentos relativos à permissão para prestação de serviço de táxi estão em nome exclusivo da autora; e (iii) os pagamentos das parcelas do financiamento do veículo foram efetuados pela autora.
7. Em 9/9/2016, a autora firmou procuração e conferiu poderes ao requerido, permitindo que ele utilizasse e usufruísse do veículo em debate, com ressalva da proibição de venda, além de “administrar” a permissão de táxi. No entanto, em 05/05/2020 a autora revogou os poderes conferidos ao requerido. Insta salientar que a autora alegou em sua petição inicial ter comunicado verbalmente o requerido sobre a revogação dos poderes e ter requerido a devolução do bem, o que não foi refutado pelo requerido. Ainda que não se considerasse tal comunicação como prova inequívoca da notificação prévia, é certo que após a citação nos autos é inquestionável a ciência do réu acerca da revogação dos poderes que lhe permitiam utilizar o bem.
8. Ademais, a mera alegação do réu de que seria proprietário do automóvel, desacompanhada de qualquer documento probante de negócio jurídico, revela-se insuficiente para comprovar a aquisição do bem, de forma a desconstituir o valor do documento público acostado pela autora. Nota-se, apesar de alegar ter repassado valores à apelada, a título de aquisição do bem, não acostou nenhum elemento de prova nesse sentido.
9. Dessa forma, as provas militam a favor da autora, indicando que a procuração que concedia ao réu direito de posse foi revogada, passou ele a exercer posse precária decorrente de comodato e, a partir da notificação/ciência para a devolução do bem, sua inércia caracteriza esbulho e enseja a reintegração de posse, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil. Ou seja, a posse, anteriormente justa, pois fundada em uma relação jurídica pré-existente, tornou-se precária e, portanto, injusta, nos termos do que prevê o art. 1.200 do Código Civil, porquanto o único título que a legitimava foi revogado.
10. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O apelante exerceu faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório com a interposição do recurso.
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.